Tribunal: TJDFT
Processo: 0741739-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741739-71.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: ALEX MIRANDA ALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0008727-22.2013.8.07.0001 promovido pelo agravante em desfavor de ALEX MIRANDA ALVES. Nos termos da r. decisão agravada (ID 141239317 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de renovação da consulta de ativos financeiros do executado, via SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática por 30 (trinta) dias, por considerar que a reiteração da medida consiste em medida sem plausibilidade, somente útil quando as contas do executado recebem depósitos regulares. Em suas razões recursais (ID 42053504), o agravante argumenta, em síntese, que a busca reiterada através da ferramenta é fundamental para encontrar bens do executado, a denotar que, no processo de execução, a falta de pagamento já demonstra a necessidade do uso do SISBAJUD através funcionalidade “teimosinha”. Com estes argumentos, o agravante postula o provimento do recurso a fim de que seja deferida a pesquisa reiterada pelo SISBAJUD, denominada “teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias, haja vista a possibilidade de êxito, para concessão da medida. Preparo recolhido à ID 42054861 e 42054863. Verifico que o agravante não requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2022 às 09:32:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora